Tribunal: TJDFT
Processo: 0726771-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. GEOGRAFIA. REDE DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. PORTARIA No 77/2022. PREVISÃO DE CONVOCAÇÃO PELO TELEFONE PELO PRAZO DE APENAS 15 MINUTOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MEIOS EFICIENTES DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS EM TEMPO RAZOÁVEL PARA COMPARECEREM. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado ao Secretário de Estado e Educação do Distrito Federal. 1.1. No writ a impetrante alega que não foi devidamente intimada para comparecer para contratação temporária de professor substituto de Geografia para a rede pública de ensino do Distrito Federal no qual foi aprovada no processo seletivo simplificado.
2. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
3. O presente mandamus objetiva afastar a preterição da vaga da impetrante diante do não atendimento da convocação no exíguo prazo de 15 minutos, garantindo-lhe que possa se apresentar para ser contratada e entrar em exercício temporário do cargo de professora substituta de Geografia da rede pública de ensino do Distrito Federal. 3.1. O Edital No 27, de 22 de setembro de 2021 regulamenta processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino pela Secretaria de Estado de Educação Do Distrito Federal, e afirma quanto à convocação o seguinte que “após a homologação do resultado, o candidato deverá manter atualizados todos os seus dados no Sistema do Banco de Reservas de Professores Substitutos, da Secretaria de Estado de Educação, em especial, os números de telefone, fixo e móvel (celular), endereço domiciliar e e-mail.” 3.2. De acordo com o Edital No 32, de 1o de julho de 2022, que torna pública a homologação do resultado final do processo seletivo, a impetrante foi aprovada em 3o lugar para “Geografia Diurno” da “Coordenação Regional de Ensino - CRE-Brazlândia”.
4. De fato, há previsão, na Portaria no 77/2022, de convocação pelo telefone pelo prazo de apenas 15 minutos, o que nitidamente viola o princípio da razoabilidade quando, em seu art. 32, § 1o, afirma que “após selecionar o candidato, a UNIGEP deverá contatá-lo por telefone, de acordo com a ordem classificatória, por três vezes, no período mínimo de 15 (quinze) minutos e, caso este não seja localizado, será adotado igual procedimento em relação ao próximo da lista”. 4.1. Ainda que se tenha urgência, esse prazo torna aleatória a convocação, com total desprezo à classificação dos candidatos acabando por convocar candidatos menos qualificados apenas porque naquele exíguo momento a pessoa não pode atender o telefone, o que também viola o princípio da eficiência. 4.2. A autora, por sua vez, comprova que recebeu alguns telefonemas no dia 01/08/2022, contudo, narra que não conseguiu atender imediatamente e, posteriormente, não consegui mais contato, somente no dia seguinte. 4.3. Ela comprova que recebeu e-mail de convocação enviado em 1/8/2022 “para atender a carência no 219062 na unidade CENTRO EDUCACIONAL IRMÃ MARIA REGINA VELANES REGIS em Brazlândia” devendo clicar no link e aceitar ou recusar. Juntou ainda um vídeo de ID 38203622, em que tenta preencher os dados do formulário do link enviado pelo e-mail, mas não consegue devido a mensagens de erro. 4.4. Tais fatos demonstram que ela manteve seus dados atualizados, mas não conseguiu responder a tempo a convocação diante do exíguo prazo de 15 minutos, bem como porque o sistema de cadastro enviado pelo link não estavam funcionando corretamente. 4.5. Além disso, não foi cumprido o art. 27 da Portaria No 77, de 4 de fevereiro de 2022, visto que na convocação da impetrante por e-mail não constava “dia, horário e local” para a sua apresentação.
5. O Estado deve prover meios eficientes de convocação dos candidatos aprovados em processos seletivos para comparecerem em tempo razoável. 5.1. Destarte, “(...) 3. Não se mostra razoável impor à candidata aprovada dentro das vagas oferecidas em primeira convocação as consequências prejudiciais ocasionadas por fato atribuível exclusivamente ao prestador de serviço, que se descuidou da obrigação de assegurar o funcionamento regular do sistema informatizado destinado exclusivamente ao recebimento da documentação exigida para matrícula, ao deixar de corrigir falha no processamento do requerimento encaminhado pela candidata com documentos anexos, porque o fato possivelmente configura fortuito interno não excludente da responsabilidade do fornecedor. (...)” (07046152520208070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, DJE: 7/5/2020).
6. Segurança concedida para, confirmando a liminar, determinar que a autoridade coatora, em 5 dias, renove a convocação para que a autora se apresente para a contratação lhe concedendo o prazo de 15 dias para tanto.
7. Segurança concedida.